Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701621-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAKSON MACEDO BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, em patamar superior ao teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o, da Lei 3.624/2005. A parte agravante informa que o objeto da ação originária é a cobrança de dívida de natureza trabalhista, devida pelo Distrito Federal, desde a década passada (anos de 2006, 2009 e 2013). Afirma que a Lei Distrital n. 6.618/2020, publicada no DODF, em 19/06/2020, elevou de dez para vinte salários mínimos o valor a ser pago na modalidade de RPV (Requisição de Pequeno Valor). Sustenta que a lei é válida e dever ser aplicada ao caso, que não possui qualquer vício de iniciativa e que ela não impacta no orçamento do Distrito Federal. Quanto ao perigo de dano, o agravante considera estar presente, tendo em vista que a decisão agravada concedeu somente 10 (dez) dias para o Agravante se manifestar acerca de eventual renúncia do valor excedente a 10 (dez) salários mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, que seja declarada a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 e seja “cassada” a decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC/2015). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei n 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No âmbito do Distrito Federal, a Lei n. 3.624/2005 definiu em 10 salários mínimos o teto para Requisição de Pequeno Valor – RPV (art. 1o). A recente Lei Distrital n. 6.618/2020, alterou a redação do dispositivo em tela, majorando, ao dobro, o valor da obrigação de pequeno valor, objeto de expedição de RPV, passando, então para 20 salários mínimos. Contudo, tal iniciativa legislativa, em face da relevância da matéria sensível, ficou reservada à competência, de forma privativa, do chefe do Poder Legislativo, nos termos do art. 71 e art. 100, ambos da LODF. Assim, malgrado a formação do título judicial seja superveniente à publicação da Lei n. 6.618/20, verifica-se, em cognição superficial, o acerto da decisão agravada, diante da aparente inconstitucionalidade formal da referida Lei Distrital, por padecer de vício de iniciativa legislativa, cuidando-se de normativo, cabe destacar, que impacta direta e substancialmente o orçamento público do Distrito Federal, na medida em que considera, na previsão de dotação orçamentária, apenas o limite já estabelecido na Lei n. 3.624/2005. Ademais, a matéria não é nova na jurisprudência deste Tribunal, pois, anteriormente, o Conselho Especial declarou inconstitucional a Lei Distrital n. 5.475/2015, que também tinha por objeto a alteração do teto máximo referente às obrigações de pequeno valor, para a quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). Assim, igualmente no caso sob análise, milita contra Lei n. 6.618/2020 a presunção iuris tantum de inconstitucionalidade formal, uma vez originária de projeto de lei de iniciativa parlamentar, para incrementar o limite máximo para pagamento de obrigações de pequeno valor, de modo que resta ausente a probabilidade do direito, impedimento da concessão da medida, ainda que, prima facie, esteja presente o receio de dano irreparável. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora